Tribunal: TJSP
Processo: 1011565-72.2022.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c danos morais. Cancelamento de cartão de crédito. Alegação da autora de que só recebeu e-mail de comunicação após o cancelamento da linha de crédito. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. Descabimento. Ausência de verossimilhança das alegações. Comprovação pela ré da notificação prévia. Dano moral não configurado. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c danos morais. Cancelamento de cartão de crédito. Alegação da autora de que só recebeu e-mail de comunicação após o cancelamento da linha de crédito. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. Descabimento. Ausência de verossimilhança das alegações. Comprovação pela ré da notificação prévia. Dano moral não configurado. Sentença mantida. Recurso desprovido. Honorários recursais – Art. 85, § 11 do CPC.